Tribunal: TCU
Processo: 030.088/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10559/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.088/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cirlandio Coutinho de Lima (XXX.919.623-XX); Fernando Nogueira Andrade (XXX.167.984-XX); Francisca de Assis Silva (XXX.459.984-XX); Rosangela Ibiapina Costa da Fonseca (XXX.098.473-XX); Rosiane Pereira de Oliveira (XXX.314.194-XX); Rubem Oliveira Barbosa de Sousa (XXX.018.073-XX); Samara Dourado dos Santos Moraes (XXX.817.363-XX); Thiago Menezes Costa (XXX.335.745-XX); Veronica Elis Araujo Rezende (XXX.339.663-XX); William Giovanni Panfiglio Soares (XXX.706.025-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.